Tribunal: TJDFT
Processo: 0011985-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CRIME MILITAR DE ABANDONO DE POSTO (ART. 195 CPM). DELITO DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE (ART. 39 DO CPM). ÔNUS DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO IMPOSITIVA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O crime de abandono de posto, previsto no art. 195 do Código Penal Militar, tutela a organização da instituição militar, a qual é baseada preponderantemente na hierarquia e na disciplina. E, por se tratar de delito de mera conduta e de perigo abstrato, se consuma no momento em que o agente, sem a devida autorização do superior hierárquico, se afasta do local onde deveria permanecer, sendo desnecessário perquirir a ocorrência de um resultado naturalístico.
2. Se por um lado, compete ao órgão acusatório comprovar a materialidade e autoria delitivas, constitui ônus da defesa demonstrar eventual excludente de culpabilidade, utilizando-se de provas idôneas e contundentes, aptas a caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa do acusado, uma vez que, segundo o art. 296 do Código de Processo Penal Militar, “o ônus da prova compete a quem alegar o fato".
3. Não há que falar em estado de necessidade exculpante e eventual ausência de dolo quando o conjunto fático-probatório não respalda a tese defensiva de que o estado de saúde do acusado no dia dos fatos foi capaz de comprometer o seu grau de discernimento.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a ilicitude na conduta do militar, subsumindo-se ao tipo penal do art. 195 do CPM e, não restando suficientemente demonstrada causa apta a excluir a culpabilidade, a condenação do acusado é medida que se impõe.
5. Apelação criminal conhecida e provida. Sentença reformada.